Tribunal: STF
Processo: ARE 1589122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO TRANSPORTE. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO OU TÁXI. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação cível interposta pelo servidor público federal, bem como remessa necessária, contra sentença que reconheceu o direito do autor ao auxílio-transporte, independentemente do meio de transporte utilizado. A decisão fixou como base de cálculo o valor equivalente à despesa do transporte público intermunicipal no percurso mais próximo ao local de trabalho, com fundamento em estudo técnico da Administração. O autor busca critérios de cálculo mais vantajosos e a inversão do ônus da sucumbência, pleiteando, subsidiariamente, a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão do auxílio-transporte em caso de utilização de veículo próprio ou táxi; (ii) estabelecer os critérios para o cálculo do valor do auxílio, considerando a discricionariedade da Administração Pública; e (iii) determinar a adequação da distribuição do ônus sucumbencial, inclusive quanto à fixação de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O auxílio-transporte possui natureza indenizatória, nos termos da Medida Provisória 2.165- 36/2001, destinando-se ao custeio parcial do deslocamento entre a residência e o local de trabalho, sendo possível sua concessão mesmo em casos de utilização de veículo próprio ou táxi, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A comprovação prévia das despesas com transporte não é exigida legalmente, bastando a declaração firmada pelo servidor, nos termos do art. 6º da Medida Provisória 2.165-36/2001.
5. O critério para definição do valor do auxílio-transporte deve respeitar a discricionariedade da Administração, desde que observados os limites legais e parâmetros técnicos, como ocorreu no caso concreto, em que a sentença seguiu parecer técnico da Administração.
6. Quanto ao ônus sucumbencial, a distribuição proporcional fixada na sentença foi mantida, rejeitando-se o pedido de majoração da responsabilidade da União. Os honorários advocatícios foram majorados em 2%, em razão da apresentação de contrarrazões recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O auxílio-transporte pode ser concedido a servidor público federal independentemente do meio de transporte utilizado, inclusive em caso de uso de veículo próprio ou táxi.
2. O cálculo do auxílio-transporte deve observar a discricionariedade administrativa, desde que fundamentado em parâmetros técnicos e respeitados os limites legais.
3. A distribuição do ônus sucumbencial deve respeitar o princípio da proporcionalidade, podendo ser mantida a fixação original quando compatível com o resultado da demanda.
Dispositivos relevantes citados: Medida Provisória 2.165-36/2001, arts. 1º e 6º; CPC, art. 86, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 57.946/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 10.03.2020; STJ, REsp 1.581.393/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.09.2016.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente